Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-41.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se a apelante, MARIA TEREZINHA DE MORAIS CORTES, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em sede de contrarrazões (ID 46541004). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora